Tribunal: TJES
Processo: 0000102-32.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000102-32.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE JOSE CARDOSO GOMES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 90, §§ 2º e 3º, do CPC/15, que, ocorrendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente, ressalvando-se, contudo, a hipótese de o ajuste ocorrer antes da sentença, caso em que as partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

II.
C
onquanto
as partes
tenham formalizado transação na demanda executiva, nada dispuseram em relação aos ônus sucumbenciais dos presentes embargos à execução, particularidade que
atrai a identificação, com
amparo no princípio da causalidade,
d
o responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000102-32.2020.8.08.0031

APELANTE
: HENRIQUE JOSE CARDOSO GOMES

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HENRIQUE JOSE CARDOSO GOMES em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, cujo
decisum
julgou-os improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que, embora tenha sido homologado acordo na demanda executiva pondo fim à demanda,
foi
condenado nos presentes embargos a arcar com os ônus sucumbenciais.

Pontuou que “
Os honorários foram efetivamente quitados no momento da assinatura do contrato
” e que as custas processuais não seriam devidas por força do artigo 90, §3º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, dispõe o artigo 90, §§ 2º e 3º, do CPC/15, que, ocorrendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente, ressalvando-se, contudo, a hipótese de o ajuste ocorrer antes da sentença, caso em que as partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Examinados os autos, noto que, conquanto as partes tenham formalizado transação na demanda executiva,
nada dispuseram
em
relação
aos ônus sucumbenciais dos presentes embargos à execução
, particularidade que levou o magistrado
a quo
a
, acertadamente, identificar, com amparo no princípio da causalidade, o responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Tal ocorreu pois, “
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (STJ; REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

Logo, embora não remanesça interesse processual subsequente à transação firmada na demanda principal,
tal
circunstância não afasta a determinação legal de condenação d
o
embargante/
apelante
em custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao apelo, oportunidade em que majoro para 11% (onze por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Outrossim, majorar para 11% (onze por cento) a verba honorária sucumbencial.